Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”.
3. A impugnação do Distrito Federal havia sido acolhida, gerando honorários a seu favor. O provimento do agravo de instrumento acarretou sua improcedência, equivalente à rejeição, motivo pelo qual não cabe condenar o Distrito Federal a pagá-los.
4. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
6. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
7. Recurso do agravante conhecido e parcialmente provido. Recurso do agravado conhecido e não provido.